Tribunal: TJSP
Processo: 1008377-90.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008377-
90.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MAURÍCIO ALVES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ICATU SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008377-90.2017.8.26.0019 -Voto no 24215
2
Apelação n° 1008377-90.2017.8.26.0019
Apelante: Mauricio Alves da Silva
Apelado: Icatu Seguros S/A
Comarca de Americana 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Alvaro Amorim Dourado Lavinsky
Voto no 24215
Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez
permanente. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Contrato que previu a cobertura para invalidez permanente por
acidente (IPA).
Perito do IMESC que concluiu pela ausência de invalidez
permanente. Indenização indevida. Sentença mantida.
Apelação desprovida.
A r. sentença proferida a f. 249/251, destes autos de ação de
cobrança de indenização securitária, ajuizada por MAURICIO ALVES DA
SILVA, em relação a ICATU SEGUROS S/A, julgou improcedente o pedido
e condenou o autor no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observando ser
ele beneficiário da assistência judiciária.
Apelou o autor (f. 253/257) buscando a reforma da sentença.
Alegou, em suma, que faz jus a indenização securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008377-90.2017.8.26.0019 -Voto no 24215
3
A apelação, isenta de preparo por ser o apelante beneficiário
da assistência judiciária, foi contrarrazoada (f. 269/273).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 19/05/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 252); a
apelação, protocolada em 09/06/2020, é tempestiva.
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária de
seguro vida em grupo, com cobertura para invalidez permanente por
acidente.
O autor alegou, em resumo, na inicial, que: a) trabalha na
empresa Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda., estipulante do
seguro de vida em grupo; b) em 10/02/2016 sofreu acidente do trabalho,
tendo como agente causador ferramenta, máquina, equipamento, sendo
atingido nas pernas; c) mesmo após a cirurgia ficou com sequela
permanente de fratura exposta de tornozelo esquerdo, com limitação
funcional e perda parcial de força no membro inferior esquerdo; d) está
parcial e permanentemente incapacitado para o trabalho; e) faz jus a
indenização securitária.
A seguradora ré alegou que não há caracterização de
sequela permanente, fato que impede o pagamento da indenização (f. 51).
No seguro há cobertura de invalidez permanente total ou
parcial por acidente (f. 95).
No caso, o perito do IMESC, após examinar o autor,
concluiu, em seu laudo, que “o autor sofreu trauma de perna esquerda com
fratura exposta de fíbula, com tratamento conservador e ferimento
cortocontuso extenso com perda de substância, submetido a tratamento
cirúrgico, quedando sequela cicatricial de pele hipotrófica, mantendo a
funcionalidade do tornozelo esquerdo. Segundo laudo médico ortopédico de
28/10/2016, “atualmente a ferida encontra-se cicatrizada e a fratura do
peroneo (fíbula) consolidada”. Retornou ao trabalho após 6 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008377-90.2017.8.26.0019 -Voto no 24215
4
afastamento exercendo a mesmo função anterior.” (f. 242).
O perito ao responder os quesitos das partes informou que a
invalidez é parcial e temporária e que não há incapacidade (f. 242).
Impende, destarte, reconhecer a ausência de invalidez
permanente do autor.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%
do valor da causa (R$100.000,00), com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito
em julgado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, devendo a ré
comprovar melhora na fortuna do autor para lhe cobrar tais verbas, posto
ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Nego, pois, provimento ao apelo.
Morais Pucci
Relator